Tribunal: TJDFT
Processo: 0750992-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750992-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO AUGUSTO SANGALETTI, JOSE LUIZ SANGALETTI PACIENTE: LUIZ FELIPE BOTTURA NAPOLITANO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente LUIZ FELIPE BOTTURA NAPOLITANO, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0713390-46.2022.8.07.0004, rejeitou alegação de incompetência e, negando provimento ao recurso, manteve sentença proferida pelo 1° Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. No presente habeas corpus, o impetrante reafirma a incompetência absoluta do Juízo singular para processamento da ação penal eis que, em apertada síntese, as imputações atribuídas ao paciente na peça acusatória resultariam em pena superior ao admitido pela Lei n° 9.099/95, a revelar-se “presente constrangimento ilegal”, passível de correção via habeas corpus. Na oportunidade, questiona os fundamentos adotados pela Turma Recursal para afastar o ponto controvertido, colacionando julgados que considera relevantes. Ao fim, pugnou pela concessão de liminar para sobrestar a marcha processual até julgamento final do writ, com a concessão da ordem quando do julgamento de mérito. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na confirmação da competência do Juizado Especial para processamento da queixa crime objeto dos autos de origem. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, tampouco se revela idôneo o seu cabimento quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, inclusive no que concerne à competência dos órgãos dos juizados especiais, conforme demonstra o seguinte julgado desta Corte: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES CONTRA A HONRA. VÍCIO NA PROCURAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I – A jurisprudência pátria tem sido pela inadmissibilidade de Habeas Corpus utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de ser desvirtuar a essência da ação constitucional. II – Semelhantemente, o cabimento do Habeas Corpus contra os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade para que o Tribunal de Justiça não se transforme em uma terceira instância. III – Se o acórdão combatido encontra-se devidamente fundamentado e lastreado em entendimento jurisprudencial controvertido, com amparo em julgados do col. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, há de se concluir pela inexistência de ilegalidade patente a justificar a admissão da impetração. IV – Ordem não admitida. (Acórdão 1430861, 0706138-04.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 28/06/2022.) Ademais, por não haver previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência só admite sua concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, pois, de medida excepcionalíssima, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Primeiro, porque a suposta incompetência do juizado especial foi objeto de enfrentamento expresso pelo órgão colegiado (Id. 62754596), sendo a questão rejeitada por meio de fundamentos consistentes e coerentes com o caderno processual, eis que, segundo o órgão julgador, “descritas na queixa-crime apenas condutas que poderiam, em tese, caracterizar o delito de injúria, falece competência à Vara Criminal, em face da pena abstratamente prevista para este crime, devendo ser mantida a rejeição parcial da queixa-crime, diante da inépcia da inicial quanto aos crimes de calúnia e difamação”. Segundo, porque a resistência do impetrante ao trâmite do processo criminal decorre de sua particular interpretação quanto aos fatos e a capitulação jurídica incidente, mas não sobre eventual ilegalidade flagrante ou teratologia evidente resultantes do decisum questionado. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo apontado como coator. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora